Tribunal: TJMT
Processo: 0014655-03.2014.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014655-03.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CREUZA LOPES NANTES - CPF: 241.818.701-20 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), SORAYA GAUTO MEDEIROS - CPF: 725.393.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0014655-03.2014.8.11.0002

APELANTE: CREUZA LOPES NANTES

APELADO: VERDE TRANSPORTES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORA EMBARCAR POR TER O ÔNIBUS PARTIDO ANTES DO HORÁRIO PREVISTO NO BILHETE DE PASSAGEM –
NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Deve ser mantida a sentença de improcedência da ação se a parte demandante não se desincumbiu do seu encargo, no transcorrer da lide, de comprovar que não embarcou no ônibus da requerida por ter o veículo partido antes do horário previsto, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREUZA LOPES NANTES
n
a
Ação para Reparação de Danos Materiais e Morais
promovida em face da
VERDE TRANSPORTES LTDA
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que a passagem colacionada aos autos demonstra que embarcou às 00:25 do dia 02/01/2014 e chegou à rodoviária por volta das 09 hrs, lá permanecendo até o horário do outro embarque, às 16 horas. Contudo, ao chegar na plataforma de embarque, próximo às 15:45 min, foi informada que o ônibus já havia partido.

Alega que foi orientada pelo preposto da recorrida para que tomasse um táxi e se dirigisse até o supermercado Tigrão, pois faria contato com o motorista para lhe aguardasse no local, o qual, entretanto, não a esperou. Assim, precisou pernoitar em um posto de combustível e, com ajuda dos funcionários do estabelecimento, remarcou a passagem para o dia seguinte, no mesmo horário, às 16:00 hrs.

Assevera que ao contrário do disposto na sentença, a autora instruiu a ação com indícios de prova do direito alegado, devendo prevalecer a inversão do ônus da prova.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de que a apelante não refutou os argumentos da sentença, limitando-se a replicar a peça inicial. No mérito, impugna as alegações do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 203054675).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões
a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de que a apelante não refutou os argumentos da sentença, limitando-se a replicar a peça inicial.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 203054650) que no dia 1/1/2014, a autora, ora apelante, adquiriu duas passagens, para o dia seguinte, a primeira saindo de Várzea Grande-MT com destino à cidade de Sinop-MT, e a segunda de Sinop-MT a Feliz Natal-MT.

No dia 2/2/2014 embargou para Sinop-MT, chegando à
rodoviária da cidade por volta das 09:00 hrs, onde permaneceu até o horário do outro embarque, com destino a Feliz Natal-MT, às 16 horas
.

Narra que próximo ao horário, por volta de 15h45, se dirigiu à plataforma de embarque, mas foi informada que o ônibus já havia partido, sendo orientada pelo funcionário da empresa a pegar um Taxi e se dirigir até o Supermercado Tigrão, pois iria solicitar ao motorista para aguardá-la naquele local. Assim, foi de taxi até o citado estabelecimento, pagando a importância de R$25,00 pela corrida, mas o ônibus não a aguardou.

Alega que ficou desesperada ao perceber que estava perdida às margens da BR 163 sem dinheiro, pois gastou tudo que possuía com o táxi, e sem possuir telefone para contatar os familiares, resolveu andar por quilômetros, pela rodovia até o posto mais próximo, para pegar carona, correndo o risco de ser atropelada.

Ao chegar ao posto Santa Rita não conseguiu carona, dormiu em uma rede cedida por um caminhoneiro e se alimentou graças à gentileza dos funcionários, que tentaram arrumar uma carona para a autora, sem sucesso.

No dia seguinte, 3/1/2014, um funcionário de nome Zé foi até a Rodoviária de Sinop-MT e conseguiu remarcar a passagem da autora para as 16h daquele dia, a qual conseguiu, assim, embarcar para o destino final.

Sob a alegação de que tal situação lhe causou danos materiais e morais, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cuida-se a hipótese de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

A ação foi
ajuizada em razão de o ônibus da requerida supostamente ter partido antes do horário de saída, causando à demandante prejuízos materiais e morais.

Para fundamentar suas alegações, colaciona aos autos os bilhetes de passagem (ID 203054650 - Pág. 31/35) e o boletim de ocorrência, registrado três meses depois do ocorrido (ID 203054650 - Pág. 40/41).

Ocorre que tais documentos, desprovidos de outros elementos que demonstrem que o ônibus efetivamente partiu antes o horário previsto no bilhete de passagem não são suficientes para comprovar as alegações da apelante.

Neste particular, insta salientar que apesar de oportunizada à parte autora a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, esta quedou-se inerte quanto à apresentação das testemunhas a serem ouvidas, deixando precluir o direito à produção de prova testemunhal (ID 203054655 - Pág. 4)

A apelada, por outro lado, afirma que o ônibus partiu no horário previsto, ou seja, às 16 horas, juntando aos autos documentos de controle de viagens e tacógrafo (ID 203054651 - Pág. 2/5).

Neste particular, insta salientar que embora os documentos apresentados pela recorrida sejam unilaterais, não há dos autos nenhum elemento ou indício de prova que demonstre que ônibus partiu antes das 16 horas e que não foi a própria autora que chegou à plataforma de embarque após o horário de saída.

No caso, competia à parte autora colacionar aos autos, ao menos início de prova de que o ônibus partiu antes do horário conforme alega.

Desta feita, a parte autora não se desincumbiu do seu encargo, no transcorrer da lide, de comprovar que não embarcou no ônibus da requerida por ter esse adiantado o horário de partida da rodoviária, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, insta salientar que
conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, observando-se o artigo 98, §3º, do CPC/15, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024